Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CUNHO EMPRESARIAL. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
I. Não se subordina ao Código de Defesa do Consumidor relação jurídica consubstanciada em empréstimo bancário, na modalidade "capital de giro", contraído por sociedade limitada para o desempenho da sua atividade empresarial.
II. Inexistente relação de consumo, o ônus da prova não pode ser invertido com fundamento no inciso VIII do artigo 6o da Lei 8.078/1990.
III. Cabe à instituição financeira parte que produziu o documento comprovar a sua autenticidade, segundo o disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.